Tribunal: TCU
Processo: 009.138/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4248/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.138/2013-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Ieda Candido Peixoto (XXX.659.703-XX); Maria do Livramento Bezerra Aguiar (XXX.382.713-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. realizar diligência junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas para que informe, no prazo de quinze dias, em cumprimento ao subitem 9.4.4 Acórdão 1080/2014-TCU-Primeira Câmara e sob pena de responsabilidade da autoridade competente, sobre o efetivo envio de novos atos de concessão de pensão civil instituídas por Carlos Linneman Peixoto Correia Lima, em favor de Maria Ieda Cândido, e Manoel de Paulo Sousa Aguiar, em favor de Maria do Livramento Bezerra Aguiar, uma vez os formulários permanecem em cadastramento no gestor de pessoal.